Tribunal: TJMT
Processo: 0020312-89.2015.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (RECORRENTE), DANIELA BERTANI - CPF: 004.691.621-04 (ADVOGADO), GRANTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 74.015.074/0001-38 (RECORRIDO), JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado:

0020312-89.2015.8.11.0001

Data do Julgamento:

02/06/2023

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante:

DEIVIT JESUS MALAQUIAS

Embargado:

GRANTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA/ME

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.
2.
Na espécie, restou comprovada a competência do juízo de origem para analisar o pedido de desconsideração de personalidade jurídica da parte executada, tendo em vista que se trata de crédito extraconcursal.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado:

RECURSO INOMINADO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. EXTINÇÃO DO FEITO COM AMPARO NO ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por DEIVIT JESUS MALAQUIAS em desfavor de sentença que julgou extinto o presente feito, por não ter sido localizado outros bens penhoráveis em nome do devedor, nos termos do artigo 53, §4o da Lei 9.099/95, bem como julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica com a finalidade de ser reconhecido o Grupo Econômico entre a executada e as empresas GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA (CNPJ 10.651.870/0001-84) e CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 06.298.914/0001-67).

2.
Na espécie, verifico que o Recorrente não comprova a ocorrência de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial entre a empresa executada e as demais empresas tidas como Grupo Econômico, em que pese tenha ocorrido esse reconhecimento pela Justiça do Trabalho.

3.
Dessa forma, não logrando êxito em comprovar a existência de outros bens passiveis de penhora em nome da empresa executada, bem como pelo fato da empresa executada se encontrar em Recuperação Judicial, portanto, os atos de expropriação devem observar a regra esculpida na Lei de Recuperação Judicial.

4.
A Recorrente pretende alcançar o patrimônio de outras empresas diversas ao da executada, quando não há comprovação do abuso da personalidade jurídica, tampouco, a confusão patrimonial.

5.
Outrossim, verifico que o cumprimento de sentença já teve sentença de extinção proferida em 23 de setembro de 2019, com a expedição de certidão de crédito ao ID n. 154018204.

6.
Desta feita, esse feito sequer deveria prosseguir, pois há 02 (duas) sentença extintiva e, caberia ao Exequente com a referida certidão de crédito adotar as medidas cabíveis.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno o Recorrente DEIVIT JESUS MALAQUIAS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

A Embargante se insurge contra a referida decisão, aduzindo a existência de contradição no acórdão objurgado, pugnando pela reforma para que sejam julgados procedentes os do recurso inominado, para que seja analisado o pedido de desconsideração de personalidade jurídica.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que assiste razão as Embargantes, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando omissão, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelas Embargantes, vislumbro a presença de –
contradição
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Assim, passo a análise do pedido.

Conforme consta dos autos,
na fase de cumprimento de sentença, o processo foi extinto, posto que a parte exequente/embargante deveria requerer o pedido de instauração do incidente de desconsideração jurídica da devedora no Juízo que se processa a recuperação judicial.

O juízo da recuperação judicial reconheceu a natureza extraconcursal do crédito.

A teor do art. 6o, da Lei n. 11.101/2005, a decretação da falência e o deferimento da recuperação judicial implica na: suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor; proibição de constrição judicial, cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

A seu turno o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência estável no sentido de que "
o juízo da recuperação judicial não possui competência exclusiva para apreciar pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em face da sociedade devedora
" Conflito de Competência n. 169362/PE, 2a Seção, julgado em 09/06/2021.

A pretensão deduzida na origem é de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, que se encontra em recuperação judicial. Acontece que o juízo universal, onde se processa o soerguimento da empresa, informou que o crédito teria natureza extraconcursal e que, portanto, deveria seguir com a tramitação onde se dá o cumprimento de sentença.

Para que não houvesse fraude ou erro, em análise aos autos de no
0009994-58.2014.8.11.0041
, em trâmite na 1a Vara de Cuiabá, constatei que o pedido formulado pela embargante foi indeferido em 03/03/2021, por se tratar de crédito extraconcursal.

Diante da impossibilidade de habilitação do crédito no juízo universal, onde ocorre a recuperação judicial, e da ausência de localização de bens passíveis de penhora, apesar da diligente atuação da embargante, é imprescindível reconhecer a competência do juízo de origem, onde se dá o cumprimento da sentença, para processar e julgar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos moldes do art. 134 do CPC.

Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de CASSAR a sentença que extinguiu o feito, determinando o seguimento da execução, a fim de analisar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como possível análise de grupo econômico.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023